Tribunal: CARF
Processo: 13876.001141/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13876.001141/2008-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.173 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MARIA ONDINA MARQUES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 22.315,52,
supostamente pagos a Unimed (R$ 235,52), Cristina Montenegro, psicoterapeuta
(R$ 5.000,00), Julia Mara Orfali (R$ 5.000,00), Solange S. X. Silveira, psicóloga
(R$ 4.640,00), Maria Beatriz P. Fernandes, médica (R$ 5.000,00) e Leda M.
Barbosa Chierighini, psicóloga (R$ 2.440,00), principalmente por falta de
comprovação dos efetivos pagamentos. No caso da Unimed, a glosa foi parcial em
razão de diferença não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001141/2008-58
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001141/2008-58

Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou, em síntese, que os
recibos apresentados são hábeis a comprovar os pagamentos, que a legislação que rege a matéria
não estabelece qualquer outra exigência, que não há justificativa para as glosas.

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 17-42.679 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fl. 51 e segs.):
“(...)
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse titulo durante o ano-calendário. A legislação ainda exige
que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas
na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de oficio. E isto que dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250 de
26/12/1995:
(...)
0 mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea "a" do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada
por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto A
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos
os requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei n° 5.844/1943,
abaixo transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares Aquela
descritas pela Lei n° 9.250/1995:
Decreto-Lei n° 5.844/1943:
"Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capitulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(.)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juizo
da autoridade lançadora."

A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada A autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares Aqueles descritos na Lei no
9.250/95, nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios
recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas
quanto à idoneidade dos recibos. E de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente om estes documentos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001141/2008-58

A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não s6 a efetividade do pagamento, mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a realização dos serviços
prestados pelos profissionais. O recibo é apenas uma prova simples que pode ser
contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
(...)
A declaração emitida pela psicóloga Solange de F.Sonsin N. Xavier da Silveira
(fl. 16) com firma reconhecida em cartório informa ter prestados serviços psicológicos
para a psicóloga defendente nos anos de 2004 a 2006, sendo que em 2004 os
honorários foram de R$3.000,00 pagos em espécie, no entanto foi informado (e
glosado) o valor de R$4.640,00.
O contribuinte traz em sua impugnação uma declaração (fl.17) emitida por
Cristina Montenegro em que informa ter prestado serviço para a defendente no ano de
2004 no valor de R$5.000,00 tendo recebido em dinheiro. Embora a semelhança da
assinatura tenha sido reconhecida com aquela firmada por ela em cartório, difere
daquela do recibo emitido em dia incerto, de janeiro a dezembro de 2004 (fl. 29).
A declaração emitida pela psicóloga Solange de F.Sonsin N. Xavier da Silveira
(fl. 16) com firma reconhecida em cartório informa ter prestados serviços psicológicos
para a psicóloga defendente nos anos de 2004 a 2006, sendo que em 2004 os
honorários foram de R$3.000,00 pagos em espécie, no entanto foi informado (e
glosado) o valor de R$4.640,00.
O contribuinte traz em sua impugnação uma declaração (fl.17) emitida por
Cristina Montenegro em que informa ter prestado serviço para a defendente no ano de
2004 no valor de R$5.000,00 tendo recebido em dinheiro. Embora a semelhança da
assinatura tenha sido reconhecida com aquela firmada por ela em cartório, difere
daquela do recibo emitido em dia incerto, de janeiro a dezembro de 2004 (fl. 29).
Acrescente-se que deveria a prestadora do serviço emitir mensalmente os
recibos, sujeita que esteve ao recolhimento do carna-leão.
A declaração emitida por Maria Beatriz P. A Fernandes (fl. 18) com firma
reconhecida em cartório informa ter prestado serviço para a defendente em 2004 e
recebido o valor de R$5.000,00 pagos em espécie. A assinatura da declaração difere
daquelas dos recibos.(fls. 21 e 22). Ressalte-se que ambas informam pagamentos uma
para a outra no ano de 2004.
A declaração emitida pela psicóloga Leda M. Barbosa Chiriguini (fl. 19) com
firma reconhecida em cartório informa ter prestado serviço para a psicóloga
defendente em 2003, 2004 e 2006, recebendo em 2004 o valor de R$2.440,00 pagos
em espécie. Não informa quem teria sido atendido e qual serviço teria sido prestado.
A declaração emitida pela psicóloga Julia Maria Orfali (fl. 20) com firma
reconhecida em cartório informa ter prestado serviço para a psicóloga defendente em
2003, 2004 e 2005, recebendo em 2004 o valor de R$5.000,00 pagos em espécie. Não
informa quem teria sido atendido e qual serviço teria sido prestado.
O recibo emitido pela fisioterapeuta Elisa Queiko Sekiyama (fl. 29) em
31/12/2004 refere-se a honorários de serviços prestados de agosto a dezembro de
2004, sem indicar quem teria sido o paciente.
(...)
Pelo exposto, não tendo a interessada carreado aos autos elementos de prova
que demonstrassem, inequivocamente, que os serviços profissionais foram prestados e
que os correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados, mantém-se a glosa
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001141/2008-58

das despesas médicas relativas aos profissionais, bem como a referente A. diferença
entre o valor declarado e comprovado pago para a UNIMED.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 63 e segs. onde,
em síntese, quanto às deduções de despesas médicas, alega preliminarmente ofensa ao art. 5o,
inciso II, da Constituição Federal, e no mérito repisa suas razões de defesa já anteriormente
trazidas em sede de impugnação. Não acrescentou novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e declarações
apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Unimed (R$ 235,52),
Cristina Montenegro, psicoterapeuta (R$ 5.000,00), Julia Mara Orfali (R$ 5.000,00), Solange S.
X. Silveira, psicóloga (R$ 4.640,00), Maria Beatriz P. Fernandes, médica (R$ 5.000,00) e Leda
M. Barbosa Chierighini, psicóloga (R$ 2.440,00), são suficientes para provar o alegado, para fins
de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual. Não constam dos autos documentos referentes ao valor da diferença glosada da
Unimed.
A recorrente, em tópico de sua defesa que denomina de preliminar, alega afronta
ao art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, aduzindo que lhe estariam sendo impostas
exigências não previstas em lei para comprovação das despesas médicas. Tal aspecto entretanto
adentra o mérito da questão, e como tal será adiante tratado.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento, como justificativa para as glosas efetuadas, a falta da comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas. Em sede de impugnação junto a DRJ o
contribuinte não apresenta a comprovação exigida. O recurso voluntário impetrado não
acrescenta qualquer elemento probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001141/2008-58

despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de valores, e ainda radiografais, outros exames, pedidos
médicos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. As declarações apresentadas, dos
mesmos emitentes dos recibos, podem se prestar a demonstrar a autenticidade desses últimos, no
entanto não têm o condão de provar os desembolsos.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001141/2008-58

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido, sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital